Tribunal: TJPA
Processo: 0807255-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807255-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO ARAUJO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. T
rancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, constitui-se medida excepcional, que somente deverá ser adotada quando houver comprovação, de plano, da ausência de suporte probatório mínimo à acusação; da atipicidade da conduta; da incidência de causa extintiva da punibilidade; ou de inépcia da denúncia, o que não se vislumbra no caso em comento.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0807255-09.2023.8.14.0000

PACIENTE:
ROGERIO ARAUJO RODRIGUES

IMPETRANTE:
ADAIAN LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º
0800353-03.2023.8.14.0077

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
ADAIAN LIMA DE SOUZA
em face de
ROGERIO ARAUJO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora a
Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, nos autos do processo nº
0800353-03.2023.8.14.0077.

O impetrante informa, em suma, que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada no dia 05/05/2023, nos autos do processo nª 0800353-03.2023.8.14.0077, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher em face de FABIANA DA COSTA SANTOS
.

Aduz que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Que há ilegalidade da convolação da prisão em flagrante para prisão preventiva.

Desta feita, por entender não haver fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. No mérito, requer o trancamento da ação penal por falta de justa causa e caso não seja esse o entendimento, requer que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos
vieram à minha relatoria, onde foi solicitado informações a autoridade coatora, que foi prestada em 10.05.2023, conforme documento de Id 14033321.

Em seguida foi encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva:

“(...) Pelo MM. Juiz, então, foi exarada a seguinte DECISÃO EM AUDIÊNCIA: I. RELATÓRIO: Tratase de auto de prisão em flagrante, lavrado pelo Delegado de Polícia Civil de Anajás em desfavor de ROGÉRIO ARAÚJO RODRIGUES, por suposta prática do crime de violência doméstica, prevista no art. 129, §13 do CPB. Audiência de custódia realizada nesta data. O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao passo que a Defesa pugnou pela liberdade provisória do autuado. É o relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO: Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação. O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. Firmadas essas premissas, é de se observar se, na presente hipótese, as circunstâncias registradas nos autos se revelam, neste momento processual, idôneas e concretamente ajustadas aos pressupostos processuais legais citados acima. Ao compulsar os autos, verifica-se que os indícios de autoria, bem como a materialidade delitiva restam em tese demonstrados, logo presente o pressuposto do FUMUS COMISSI DELICT. Presente também o chamado PERICULUM LIBERTATIS, haja vista que é premente o acautelamento da incolumidade física da vítima, e, por consequência, da própria instrução processual penal. Solto o flagranteado poderá impedir que a vítima compareça aos atos do processo, posto que, conforme relatos da vítima, esta já fora agredida reiteradas vezes pelo autuado. Portanto, diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelo flagrado evidencia periculosidade, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva. III. DISPOSITIVO: Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado contra ROGÉRIO ARAÚJO RODRIGUES e CONVERTO o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 310, II, do CPP. (...). ”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis
, pois como se observa dos relatos em sede policial, temos que o paciente é contumaz nas agressões à vítima, bem como confessou que a agrediu com um tapa em sua boca, tendo a vítima se refugiado na casa de seu pai.

Não se pode olvidar também a possibilidade de reiteração criminosa é latente, pois trata-se de indivíduo que segundo relatos da vítima e do sogro já praticou agressões contra a ofendida, demonstrando uma vez mais o
periculum libertatis
, de modo que sua constrição é medida que se impõe.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também posiciona-se nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, contudo, não foi mencionada a existência de outras anotações criminais. 3. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 53g (cinquenta e três) gramas de maconha -, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 716825 SC 2022/0001434-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Quanto ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa, entendo que tal pleito não merece prosperar, uma vez que resta suficiente os indícios de autoria e materialidade evidenciado nos documentos que instruem o presente
writ
, portanto não havendo que se falar em trancamento da ação penal.

Observemos nossa Corte Superior em alguns julgados relacionados ao tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE NÃO SE RESUMEM A MERO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. III - In casu, foi instaurado ação penal pelo cometimento dos delitos de roubo majorado e receptação em face do paciente que, juntamente com os corréus, foi abordado logo após a prática delitiva no veículo utilizado no ilícito, oportunidade em que houve troca de tiros com os milicianos, tendo posteriormente se rendido. IV - Destarte, verifica-se que não se trata de ação penal a qual falta justa causa, como alegado pela Defesa, pois os elementos coligidos aos autos do inquérito policial demonstram que a persecução penal não se lastreia unicamente em reconhecimento fotográfico, mas também em outros indícios cuja desconstituição somente será possível no cerne da instrução criminal, que ainda está ocorrendo em primeiro grau de jurisdição. V - Ademais, pelas mesmas razões, também entendeu a eg. Corte de origem que é inviável o trancamento prematuro da ação penal, nos limites cognitivos do habeas corpus, uma vez que somente em casos excepcionais é possível tal medida, quando restar demonstrada de forma indene de dúvida a atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva de punibilidade e inépcia da denúncia, o que não é o presente caso. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 771234 RS 2022/0292615-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações inocorrentes na espécie. 2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa à recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias que a envolvem, tendo em vista que, na condição de genitora da vítima, um adolescente de 13 anos de idade, obrigou-o a desembarcar de veículo, abandoando-o, em via pública, como forma de retaliação por uma desavença entre o seu namorado e a vítima. Conforme consta do depoimento da conselheira tutelar responsável pelo acolhimento do menor, o celular da agravante permaneceu desligado ao longo de parte da manhã e da tarde, só se conseguindo contatá-la no fim do dia. 3. No mais, mostra-se prematura a análise quanto ao elemento subjetivo da agente, bem como o efetivo risco a que submetido o adolescente, tratando-se de questões a ser depuradas no curso da persecução. 4. Ademais, a pretendida revisão do julgado, na medida em que demanda a alteração das premissas fáticas assentadas no acórdão impugnado, não se coaduna com a via estreita do writ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 160809 SP 2022/0048978-3, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/05/2023